Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-51.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SEBASTIANA ALVES MARTINS - CPF: 230.066.501-82 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA E SINITRALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 952 E TEMA 1.016 DO STJ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REAJUSTES ABUSIVOS– PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO À PARTE DO PEDIDO REPETITÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido revisional e
repetitório
, deve-se observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, em relação ao primeiro, e o prazo prescricional
trienal
previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, em relação ao segundo. 2. No julgamento do REsp nº 1716113/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses distintas, a primeira de que é admissível a aplicação do Tema 952 aos planos de saúde coletivo, e a segunda de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (Tema nº 1.016/STJ). 3. Nas ações cuja pretensão é a revisão dos reajustes etários aplicados nos contratos de plano de saúde, mostra-se necessária a realização de perícia técnica para que seja realizado o cálculo da “variação acumulada” nos termos do inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, e observando-se o parâmetro fixado no Tema nº 1.016/STJ (REsp 1716113/DF). 3. Tendo o laudo pericial concluído que os reajustes praticados pela Unimed são ilegais, e, não tendo a recorrente apresentado prova em sentido contrário, deve ser mantida a conclusão da sentença de parcial procedência do pedido revisional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Revisional Contratual, Repetição In Débito e de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002524-51.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SEBASTIANA ALVES MARTINS, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do contrato celebrado entre as partes, para afastar
“os percentuais aplicados a título de reajuste por sinistralidade nos anos de 2012 até o ajuizamento da presente ação, e determinar a sua substituição pelos percentuais das taxas divulgadas pela ANS para os planos individuais/familiares”,
e condenar a
“demandada à repetição do indébito, na forma simples, de valor pago a maior pela autora, observando-se o prazo prescricional de três anos, a partir do ajuizamento da demanda (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelas variações do INPC/IBGE desde cada pagamento e agregados juros de mora à razão de 1% ao mês desde a citação”;
a r. sentença condenou ambas as partes o pagamento das custas, e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, sem prejuízo ao benefício da AJG que foi concedido à autora

(cf. Id. nº 163232857).

A apelante diz que, em 01/10/2006, celebrou com a apelada “
Contrato de Assistência Médico Hospitalar, tendo por interveniente a contratante denominada em ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOREL”,
o qual, por ter natureza coletiva
,
não se submete aos percentuais das taxas divulgadas pela ANS.

Afirma que, nesses 11 anos de vigor do contrato, os valores das mensalidades foram reajustados em conformidade com as cláusulas contratuais, alcançando, na data do ajuizamento da ação, o valor de R$ 1.487,63.

Alega que “
não há que se falar abusividade, ilegalidade ou em violação ao dispositivo legal, haja vista que o reajuste fora celebrado utilizando-se os parâmetros legais permitidos e conforme livre negociação entre a ASSOREL e a Apelante”;
e que
o laudo pericial deve ser desconsiderado, pois o perito não apurou o reajuste por sinistralidade, que é aplicável
“sempre que a sinistralidade ultrapassar a meta estabelecida (70%), cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano”;
em contrapartida,
“apurou por conta própria a suposta diferença da mensalidade caso fosse reajustado perante os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar aplicados somente em contratos individuais, incluindo ainda atualização pelo índice do IPCA desde o ano de 2006”.

Em todo caso, considerando o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, e que a demanda foi ajuizada em 2017, as únicas mensalidades passíveis de discussão na lide, são àquelas posteriores a fevereiro de 2014.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, julgando-se integralmente improcedente o pedido inicial, ou, na pior das hipóteses, que a ordem de reembolso seja limitada “
a partir da mensalidade do ano de 2014 respeitando a prescrição TRIENAL pacificada pelo tema 610/STJ”
(cf. Id. nº 163232858).

A apelada foi intimada (cf. Id. n. 163232861), mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da alegação de abusividade dos reajustes aplicados no plano de saúde coletivo aderido pela autora em outubro 2006.

No presente caso, após a produção de prova pericial, o MM. Juiz julgou o pedido parcialmente procedente, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O contrato em questão é da modalidade coletivo por adesão, que não se submete aos limites rígidos de reajustes estabelecidos para planos individuais, e duas são as questões discutidas no processo: reajuste por faixa etária e reajuste por sinistralidade, com enfoque e regramento distinto, de modo que devem ser enfrentadas separadamente.

De início
, no tocante ao
reajuste por sinistralidade
(cláusula 16.6), a cobrança é válida, desde que prevista de forma clara no contrato e não configure desvantagem exagerada ao consumidor.

(...)

Na hipótese dos autos, a parte ré não foi capaz de justificar, mesmo que minimamente, os reajustes efetuados ao contrato de plano de saúde objeto da lide, o que resta inconteste quando verificada a conclusão do Perito Judicial em laudo juntado no ID. 76498039,
in verbis
:

“
A parte Requerida, Unimed Cuiabá, não apresentou comprovações a respeito dos gastos que tem com a ASSOREL/MT, que são base para cálculo da sinistralidade, usada para definir os índices de reajustes anuais de contrato. Além disto, demonstrou que, em alguns anos, de 2006 a 2021, deixou de realizar a negociação dos reajustes com a outra parte interessada, enviando apenas comunicados sobre os percentuais já definidos, que seriam utilizados para correções das parcelas do ano seguinte.
”

Destaco que a requerida, muito embora tenha se insurgido quanto a perícia realizada, não apresentou elementos jurídicos a descaracterizar o laudo técnico e, nessa esteira,
tollitur quaestio
.

A propósito, a falta de apresentação de documentação hábil por parte da ré impossibilitou a realização de perícia atuária, de modo que tornou prejudicada a revisão pelo perito dos índices de reajuste aplicados pela ré ao contrato, conforme constou do laudo pericial.

E, prejudicada a revisão dos índices aplicados pela requerida ao contrato, tanto pela inadequação da fórmula prevista em contrato, como pela não apresentação da documentação necessária pela ré, procedeu o perito à realização de cálculo baseando-se nos índices divulgados pela ANS.

De fato, tratando-se de plano de saúde coletivo por adesão, não há necessidade de se observar os índices fixados pela ANS. Assim, a princípio, os reajustes por sinistralidade, ainda que fixados em índices superiores ao delimitados pela ANS, são válidos.

A fixação dos índices, no entanto, não pode se dar de forma aleatória e infundada.

E, nem se alegue a suficiência dos documentos juntados. Isto porque, repise-se à exaustão, os documentos fornecidos pela ré não demonstram a origem dos percentuais ali constantes.

Nesse sentido, não se desincumbiu a ré do ônus de provar que os índices de reajuste são idôneos (fato modificativo ou extintivo do direito do autor) e da administradora de benefícios, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

Destarte, comprovada a abusividade da conduta da ré, eis que inconteste a irregularidade do reajuste realizado, todos os reajustes (médico hospitalares e por sinistralidade) aplicados ao contrato desde janeiro 2012, devem ser afastados, determinando-se a incidência dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares para o mesmo.

No tocante aos valores pagos a maior, a ré deverá devolvê-los, todavia, a devolução deve se dar na forma simples, ausente prova da má-fé na cobrança (que não se presume)
.

(...)

Superada primeira controvérsia, passo a análise da questão atinente ao
reajuste por faixa-etária
.

De acordo com inicial, a autora é beneficiária do plano de saúde, padrão enfermaria, desde 01/10/2006 e sempre realizou o pagamento das mensalidades.

A requerente argumentou que, a partir de janeiro de 2012 até a data da propositura da presente demanda, a ré onerou demasiadamente a mensalidade do plano contratado, tendo cobrado em janeiro de 2017, a quantia de R$ 1.728,23 (um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

A autora segue argumentando que operadora do plano de saúde deixou de observar o regramento previsto no inciso I, artigo 3º da RN da ANS n.º 63/2003, o qual prevê que “
o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a SEIS VEZES o valor da primeira faixa etária”
.

Em sua peça de defesa a requerida esclarece que, ao tempo do ajuizamento da ação, a mensalidade cobrada estava no patamar de R$ 1.487,63 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos).

(...)

No caso em apreço, o contrato celebrado pela autora é posterior a 2004 (data de 2006) e tem cláusula clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas.

No caso em apreço, o contrato celebrado pela autora é posterior a 2004 (data de 2006) e tem cláusula clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas.

No julgamento do tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), o E. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos contratos firmados após 2004, o reajuste por mudança de faixa etária deve observar as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: “
(i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii)
da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
”

(...)

Quanto a
variação acumulada
, o inciso II do art. 3º da RN 63/2003, prevê que “
a variação cumulada entre a sétima e a décima faixas etárias não poderá ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”
.

(...)

Não obstante, extrai-se da contestação da ré, que no mês de junho de 2017, a mensalidade do plano de saúde equivalia a quantia R$ 1.487,63 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), em virtude de ter sido aplicado o reajuste no percentual de 38,87%.

Entretanto, verifico que, se aplicada a variação percentual prevista na segunda tabela do Anexo I.A, sobre o valor correspondente a última faixa etária, teremos a quantia de R$ 981,33 (novecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), de modo que, a incidência do percentual de 38,87% referente ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do plano (sinistralidade e custos médico hospitalares), resultaria na majoração da referida importância para a quantia de R$ 1.362,78 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Tem-se, portanto, uma diferença de 12,73% a maior na mensalidade cobrada pela requerida, a qual corresponderia, em verdade, em um reajuste de 51,6% no caso da requerente, referencial este sem qualquer embasamento, consoante exposto à exaustão.

(...)”

No tocante a prescrição da pretensão autoral, o pleito possui pretensões distintas, uma revisional e outra repetitória; em relação à primeira aplica-se o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC, e em relação à repetição de indébito, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, razão pela qual a prescrição da pretensão repetitória deve ser reconhecida em relação às parcelas posteriores à data de 31.01.2014, eis que o ingresso da ação se deu em 31.01.2017.

Quanto ao mérito, é certo, e não se descura, que, ao julgar o REsp nº 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema Repetitivo 952
: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Como se vê, na decisão de afetação do REsp nº 1568244 (Tema 952), não se fala em aplicação da tese aos planos de saúde coletivos, e também não se fixa a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual admissível aos reajustes etários; contudo, no julgamento do REsp nº 1716113/DF (
Tema 1.016
)
, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses:

“1)
Aplicabilidade das teses firmadas no
Tema 952
aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

Assim, resta superada a questão atinente à possibilidade de aplicação do Tema 952/STJ aos planos de saúde coletivos, ficando delimitada, ainda, a exata definição do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes aplicados por faixa etária nos contratos de plano de saúde, e de acordo com o estabelecido pela eg. Corte Superior
,
a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na RN 63/2003 da ANS
; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

Ainda assim, em consulta à diversos julgados dos Tribunais Pátrios, posteriores ao julgamento do REsp nº
1716113/DF
(Tema nº 1.016), é possível ver que embora a questão tenha sido dirimida, ainda há entendimento díspares sobre o tema; em outras palavras, ainda há pronunciamentos judiciais destoantes em relação ao cálculo da variação acumulada, extraindo-se daí, que, casos dessa natureza recomendam a realização de perícia técnica para melhor dirimir a controvérsia.

A prova pericial é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial e técnico que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média, e no caso em comento, para se ter melhor percepção do grau de profundidade da matéria, o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) precisou emitir um parecer técnico para explicar minuciosamente a forma correta do cálculo da variação acumulada, disponibilizado em Sítio Público:

https://atuarios.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Saude_Suplementar_Documento_Elementar_2_Variacao_de_preco_por_Faixa_etaria.pdf
.

No presente caso, a sentença foi proferida com respaldo no laudo pericial vinculado ao Id. n. 163232835, e no laudo complementar vinculado ao Id. n. 163232849, realizado com base nos documentos apresentados pela apelante; eis a conclusão foi adotada no laudo:

“(...)

A parte Requerida, Unimed Cuiabá, não apresentou comprovações a respeito dos gastos que tem com a ASSOREL/MT, que são base para cálculo da sinistralidade, usada para definir os índices de reajustes anuais de contrato.

Além disto, demonstrou que, em alguns anos, de 2006 a 2021, deixou de realizar a negociação dos reajustes com a outra parte interessada, enviando apenas comunicados sobre os percentuais já definidos, que seriam utilizados para correções das parcelas do ano seguinte.

De acordo com o CDC, estas práticas tornam nulo o emprego da sinistralidade, apesar de constar em contrato firmado.

Não havendo outras especificações alternativas a respeito dos reajustes no contrato, e de acordo com as jurisprudências citadas no laudo pericial, pode-se utilizar para recálculo dos reajustes os índices divulgados pela ANS.

Os cálculos foram elaborados a partir desta premissa com o intuito de ilustrar a situação. Chegamos ao valor de R$ 20.220,38 (Vinte Mil, Duzentos e Vinte Reais e Trinta e Oito Centavos), que a requerente teria pago a mais, se empregado o índice determinado pela ANS.

(...)”.

No caso, é genérica e não comporta acolhimento a alegação da apelante de que, nos reajustes aplicados, não há abusividade, ilegalidade ou violação a dispositivo legal, afinal, o laudo pericial esclarece, de forma fundamentada, que os reajustes por sinistralidades realizados são ilegais porque não foram devidamente justificados, e que os reajustes por idade extrapolaram o percentual adequado ao caso, segundo o índice determinado pela ANS, e, embora a apelante diga que o laudo deve ser desconsiderado por não ter apurado o reajuste por sinistralidade, o perito Gerson Fanaia Pereira esclarece, no laudo, que não foi possível tal apuração por culpa da Unimed, que não atendeu à solicitação de apresentação de documentos comprobatórios dos gastos que teve com a ASSOREL/MT, e, como se não bastasse, os documentos apresentados mostram que nos anos de 2020 e 2021,
“a requerida apenas comunicou a ASSOREL/MT sobre os percentuais de reajuste que seriam aplicados, dizendo que para esclarecer quaisquer dúvidas, bastaria entrar em contato. Ou seja, não houve negociação alguma”,
de modo que, ao menos em 2020 e 2021, os documentos apresentados provam a ilegalidade do reajuste por sinistralidade

(cf. Id. n. 163232836 – p. 5)
.

Portanto, resta manter a conclusão da sentença quanto à ilegalidade dos reajustes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

AUMENTO ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUMENTO ABUSIVO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e existe previsão contratual do reajuste dos planos de saúde coletivo, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser observado o princípio da boa-fé, o equilíbrio entre as prestações, a função social do contrato, a transparência, bem como os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor a fim de inviabilizar desequilíbrios entre as partes, mesmo sendo o contrato coletivo. 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade. 3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido. 4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009) 5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (N.U 1004182-96.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Isto posto,

dou parcial provimento ao recurso,
apenas para reconhecer a prescrição da pretensão repetitória das mensalidades cobradas antes da data de 31.01.2014, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023